Tribunal: STJ
Processo: 5677452-64.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745117 - GO(2024/0344330-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
EMBARGADO
: MAURO IVAN DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE
FUNDO QUE SE AMOLDA AO
. EMBARGOS ACOLHIDOS,
TEMA 1.344/STJ
COM EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os REsps
;
2.171.764/MA
;
;
;
; e
2.174.355/MA
2.171.684/MA
2.165.813/MA
2.172.227/MA
2.171.762/MA
(todos de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze) à sistemática dos recursos
repetitivos, com o fim de "definir se é possível determinar a limitação temporal das
diferenças de URV, com aplicação do Tema 5 de Repercussão Geral, durante a fase
de cumprimento de sentença, mesmo quando a tese de limitação temporal não tenha
sido debatida na fase de conhecimento da demanda" (
).
Tema n. 1.344/STJ
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, tornando sem
efeito o acórdão proferido no agravo interno (fls.
) e a decisão monocrática
350/364
de fls.
determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa, a
311/315,
fim de que realize o juízo de adequação, conforme estabelecem o artigo 1.040 e
seguintes do Código de Processo Civil, em razão do que for decidido pela Primeira
Seção deste Tribunal Superior no julgamento do
.
Tema n. 1.344/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
30/04/2026
06/05/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1148d6d2-689e-4cf7-8ccf-4c30fec202cf

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1148d6d2-689e-4cf7-8ccf-4c30fec202cf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745117 - GO(2024/0344330-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
EMBARGADO
: MAURO IVAN DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE
FUNDO QUE SE AMOLDA AO
EMBARGOS ACOLHIDOS,
TEMA 1.344/STJ.
COM EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os REsps
;
2.171.764/MA
;
;
;
; e
2.174.355/MA
2.171.684/MA
2.165.813/MA
2.172.227/MA
2.171.762/MA
(todos de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze) à sistemática dos recursos
repetitivos, com o fim de "definir se é possível determinar a limitação temporal das
diferenças de URV, com aplicação do Tema 5 de Repercussão Geral, durante a fase
de cumprimento de sentença, mesmo quando a tese de limitação temporal não tenha
sido debatida na fase de conhecimento da demanda" (
).
Tema n. 1.344/STJ
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, tornando sem
efeito o acórdão proferido no agravo interno (fls.
) e a decisão monocrática
350/364
de fls.
determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa, a
311/315,
fim de que realize o juízo de adequação, conforme estabelecem o artigo 1.040 e
seguintes do Código de Processo Civil, em razão do que for decidido pela Primeira
Seção deste Tribunal Superior no julgamento do
.
Tema n. 1.344/STJ
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE GOIÁS contra
acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento
ao agravo interno, assim sumariado (fl. 350):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, V, DO CPC (PRIMEIRA
CONTROVÉRSIA). AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE DA QUESTÃO
SUSCITADA PELO VIÉS PRETENDIDO PELO RECORRENTE A
DENOTAR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 502 DO CPC
SÚMULA 211/STJ.
(SEGUNDA
CONTROVÉRSIA).
ARGUMENTOS
DO
RECURSO
Documento eletrônico VDA55949966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:35
Código de Controle do Documento: 10ed7ef6-1445-4b9c-ab3c-171a127ae8a4

ESPECIAL QUE ESTÃO DISSOCIADOS DA ARGUMENTAÇÃO
EXPENDIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
A REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SÚMULA No 284/STF.
DEMANDARIA REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO QUANTO À
INTERPRETAÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
E
SUPOSTA
INOCORRÊNCIA
DE
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito
constitucional do prequestionamento" (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.403.559/RJ,
Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de
.
6/6/2024)
2. "É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 1.722.569/SP,
.
22/8/2025)
3. "Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser
possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal
de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível
ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da
" (AgInt no
Súmula 7/STJ
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 770.444/RS,
.
15/03/2019)
4. Agravo interno não provido.
A parte embargante, às fls.
sustenta, em síntese, que o aresto embargado
372/376,
é omisso, na medida em que desconsiderou que a matéria de fundo discutida nos autos se alinha
ao Tema n. 1.344 do STJ, afetado pela Primeira Seção desta Corte, no qual a questão submetida
a julgamento é "Definir se é possível determinar a limitação temporal das diferenças de URV,
com aplicação do Tema 5 de Repercussão Geral, durante a fase de cumprimento de sentença,
mesmo quando a tese de limitação temporal não tenha sido debatida na fase de conhecimento da
demanda".
Desse modo, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o apontado vício de
omissão, a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem e o sobrestamento do feito
até o julgamento do tema repetitivo n. 1.344 pelo Superior Tribunal de Justiça.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 381).
É o relatório.
VOTO
Conforme preceitua o
do Código de Processo Civil
o
do
art. 1.022
c/c
art. 263
Regimento Interno do STJ, serão cabíveis os embargos de declaração, opostos no prazo legal,
quando o objetivo do recurso for de sanar obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador de ofício ou a requerimento
da parte ou corrigir erro material, sendo possível,
, a alteração ou modificação
excepcionalmente
ao julgamento proferido.
Documento eletrônico VDA55949966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:35
Código de Controle do Documento: 10ed7ef6-1445-4b9c-ab3c-171a127ae8a4

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte de Justiça:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
APARELHOS
DE
RAIOS
X.
JORNADA
DE
TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
MATERIAL
NA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS,
COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RETIFICAR A CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade
de acolhimento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão
cuja certidão de julgamento está em dissonância com os votos proferidos
pelos Ministros.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar a
certidão de julgamento e consignar que os embargos declaratórios
anteriormente opostos foram acolhidos para conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial de Solange dos Reis e Vaz.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.525.805/RJ,
Segunda Turma, DJe de

24/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGENTE
PENITENCIÁRIO
FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. HABITUALIDADE. EXTENSÃO
DE PAGAMENTO. PERÍODOS DE AFASTAMENTOS PREVISTOS NO
DA
MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA
ART. 102
LEI 8.112/1990.
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO
TEMA 1.272/STJ.
DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC), são cabíveis quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se
empreste efeitos infringentes.
2. A questão debatida nos autos, qual seja, a "possibilidade de o adicional
noturno ser pago em razão das vantagens percebidas por agente federal de
execução penal previstas no
da
", encontra-se
art. 102
Lei n. 8.112/1990
afetada à Primeira Seção desta Corte Superior, aguardando o julgamento dos
REsps

1.956.088/RN,
2.108.897/RN,
2.108.872/RN,
2.041.316/RN,

1.972.258/RN, 2.033.430/RN, 2.033.604/PE, 1.972.255/RN, 2.033.428/RN,

e
2.108.877/RN, 2.108.878/RN, 1.972.326/RN, 2.033.429/RN
2.108.882/RN,
de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 1.272).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito os julgamentos anteriores, com a determinação de sobrestamento
dos autos na origem, para oportuno juízo de conformação com a tese a ser
firmada pela Primeira Seção.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n.
rel. Min. Paulo Sérgio
2.115.642/RN,
Domingues, Primeira Turma, DJe de

21/10/2024)
No presente caso, assiste razão à parte embargante, uma vez que a Primeira
Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar os REsps
;
;
2.171.764/MA
2.174.355/MA
;
;
; e
(todos de relatoria do Ministro
2.171.684/MA 2.165.813/MA 2.172.227/MA
2.171.762/MA
Documento eletrônico VDA55949966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:35
Código de Controle do Documento: 10ed7ef6-1445-4b9c-ab3c-171a127ae8a4

Marco Aurélio Bellizze) à sistemática dos recursos repetitivos, com o fim de "definir se é
possível determinar a limitação temporal das diferenças de URV, com aplicação do Tema 5 de
Repercussão Geral, durante a fase de cumprimento de sentença, mesmo quando a tese de
limitação temporal não tenha sido debatida na fase de conhecimento da demanda" (Tema n.
), havendo determinação expressa de suspensão da tramitação dos recursos especiais e
1.344/STJ
agravos nos Tribunais de segunda instância e nesta Corte que tratem sobre a mesma questão
jurídica controvertida.
Nesses casos, consoante o entendimento das duas Turmas da Primeira Seção do
STJ, por medida de economia processual e para evitar decisões conflitantes, os autos vêm sendo
devolvidos à origem para o sobrestamento do recurso especial até que ocorra o julgamento do
recurso repetitivo afetado nesta Corte ou com repercussão geral reconhecida pelo STF. Por sua
vez, publicado o acórdão paradigma, o Tribunal de origem procederá ao juízo de adequação do
caso concreto ao precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme for o caso, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
Nessa esteira de intelecção, de rigor tornar sem efeito os julgados anteriormente
proferidos nesta Corte, com retorno dos autos à origem. A propósito, vejam-se estes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DOS
CPC/2015
TEMA 1.253/STJ.
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTS. 1.039 A 1.041 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Em 9 de maio de 2024, o assunto abordado neste Recurso foi designado
para julgamento sob o regime de Recursos Repetitivos, envolvendo os
processos
e
REsp 2.078.485/PE, REsp 2.078.993/PE, REsp 2.078.989/PE
Estes tratam do Tema 1.253:
REsp 2.079.113/PE.
"Possibilidade de o
substituído processual propor execução individual de sentença coletiva
quando, anteriormente, a mesma sentença foi objeto de execução coletiva por
parte do substituto processual, extinta em virtude de prescrição intercorrente".
2. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação
processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de
origem o juízo de conformação ou manutenção do acórdão vergastado, na
forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC.
3. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões
anteriores, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem,
para que, em observância aos arts. 1.039 a 1.041 do CPC, após a
publicação dos acórdãos dos respectivos Recursos excepcionais
representativos da controvérsia: a) denegue seguimento ao recurso se a
decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais
Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão
.
vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
REsp n. 2.117.397/PE,
Segunda Turma, DJe de 22/8/2024)

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AFETAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
TEMA 1.190/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos
Especiais

e
ao rito
1.203.118/SP, 2.029.675/SP, 2.029.636/SP
2.030.855/SP
Documento eletrônico VDA55949966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:35
Código de Controle do Documento: 10ed7ef6-1445-4b9c-ab3c-171a127ae8a4

dos Recursos Repetitivos (art. 257-C do RISTJ), com a seguinte questão a ser
discutida: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de
existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver
sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV" (
.
Tema 1.190/STJ)
2. O entendimento do STJ é de que qualquer irresignação que tenha por objeto
matéria tratada em Recurso Representativo da Controvérsia deve ser devolvida
ao Tribunal de origem a fim de que exerça juízo de retratação antes da
apreciação do respectivo Recurso Especial por esta Corte Superior.
3. Embargos de Declaração acolhidos para, tornando sem efeito os
julgados anteriores do STJ, determinar a devolução dos autos à origem
.
para aguardar o julgamento do Tema 1.190/STJ
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.593/SP,
Segunda Turma, DJe de 22/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
TEMA AFETADO COMO REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO.
1. Esta Corte Superior, objetivando racionalizar o exercício de sua atribuição
constitucional, o de uniformizar a interpretação e a aplicação de lei federal em
caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio
para julgamento de questões afetadas referentes à sistemática dos recursos
geral, com a determinação de devolução dos autos para
repetitivos/repercussão
que, oportunamente, o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de
conformação.
2. A questão referente à aplicação da
- em especial, com
Lei n. 14.230/2021
relação à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF), tendo sido
determinada, em
a suspensão do processamento dos recursos
03/03/2022,
especiais em que trazido, mesmo que por simples petição, o assunto da
aplicação retroativa do aludido diploma legal (ARE 843.989).
3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e
determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento
.
pela Suprema Corte
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.796.639/SP,
Primeira Turma, DJe de 9/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1.237/STJ.
SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE
CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "a possibilidade de incidência das
contribuições ao
e COFINS sobre os valores de juros, calculados
PIS/PASEP
pela taxa SELIC, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na
devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados por clientes em
atraso", encontra-se afetada à Primeira Seção desta Corte Superior,
aguardando o julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos vinculado ao
dos Recursos Especiais

Tema 1.237/STJ,
2.065.817/RJ, 2.068.697/RS,
Documento eletrônico VDA55949966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:35
Código de Controle do Documento: 10ed7ef6-1445-4b9c-ab3c-171a127ae8a4

e
Na ocasião, foi determinada a
2.075.276/RS, 2.109.512/PR
2.116.065/SC.
suspensão do trâmite de todos os processos pendentes sobre a matéria jurídica
afetada, nos termos do
II, do CPC.
art. 1.037,
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos
autos à origem com a devida baixa, para que, após a publicação do
acórdão dos citados recursos excepcionais representativos da
controvérsia, o Tribunal local proceda nos termos do
e seguinte
art. 1.040
.
do CPC/2015
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.077.958/SC,
Primeira Turma, DJe de 19/8/2024)
Ante o exposto,
, com efeitos infringentes,
acolho os embargos declaratórios
para, tornando sem efeito o acórdão proferido no agravo interno (fls.
) e a decisão
350/364
monocrática de fls.
determinar a devolução dos autos à origem com a devida baixa,
311/315,
para que, após a publicação do acórdão dos citados recursos especiais representativos da
controvérsia (
), o Tribunal local proceda nos termos do artigo 1.040 e seguinte

Tema 1.344/STJ
do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55949966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:35
Código de Controle do Documento: 10ed7ef6-1445-4b9c-ab3c-171a127ae8a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.745.117 / GO
Número Registro: 2024/0344330-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54820008720218090051 567745264 56774526420238090051
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
AGRAVADO
: MAURO IVAN DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
EMBARGADO
: MAURO IVAN DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
TERMO
Documento eletrônico VDA56500151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:40
Código de Controle do Documento: cdd50adf-498b-403b-a23d-d87d96c20d12

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
30/04/2026
06/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:40
Código de Controle do Documento: cdd50adf-498b-403b-a23d-d87d96c20d12